Tribunal: TJMT
Processo: 1003490-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003490-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), SANTINHA MARTINS DE ARRUDA - CPF: 142.147.331-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJEITO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário oralmente pela perda superveniente do objeto.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A. de Instrumento:

1003490-64.2022.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Município de Cuiabá

Agravados(s):

Santinha Martins de Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PRINCIPAL DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RAZÃO DA APELAÇÃO PROTOCOLADA NO PROCESSO PRINCIPAL. APELAÇÃO JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Há perda superveniente do objeto se a pretensão do Agravante é no sentido de ser concedido efeito suspensivo em decorrência do Recurso de Apelação interposto no processo principal, sendo que este já foi julgado pelo Tribunal de Justiça, faltando à parte interesse processual no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, de modo que sua extinção é medida que se impõe.

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento, contra a decisão proferida na
Ação de Cumprimento Provisório de Sentença no 1031691-94.2021.8.11.0002, que determinou o fornecimento do medicamento “Anastrazol 1mg”, conforme determinado na sentença do processo PJE no 1034084-26.2020.8.11.0002, pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.

O Agravante pleiteia pelo efeito suspensivo quanto a obrigação de fazer determinada na sentença, visto que foi interposto Recurso de Apelação da sentença acima mencionada.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 27.07.2022 ID no 136968662).

O Ministério Público opinou pelo improvimento do presente agravo de instrumento, que pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso, conforme petição juntada no ID n. 141668651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Em consulta ao sistema PJE, verifico que no processo principal no
1034084-26.2020.8.11.0002,
a
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgou o Recurso de Apelação em 22.08.2022,
conforme abaixo se vê:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – TEMA 793 STF – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – TEMA 106 STJ – ATENDIDO – RESERVA DO POSSÍVEL – MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO GARANTIDO – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A responsabilidade do Estado (em sentido genérico), em prestar atendimento em matéria de saúde, é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles serem demandados, isolada ou conjuntamente, à escolha do demandante, de modo que é legítima a inclusão do Município no polo passivo da reclamação que pretende fornecimento de medicamentos (Tema 793 STF).

2 – Demonstrada a inefetividade dos tratamentos disponíveis no SUS para o tratamento da patologia suportada, por meio de laudo médico circunstanciado, bem como, indicado detalhadamente o tratamento com fármaco registrado na ANVISA, para o uso pretendido; a insuficiência financeira da usuária do serviço público de saúde; e a recusa estatal, tem-se que legítima a pretensão de fornecimento de medicamento não inserido nas políticas do SUS (Tema 106 STJ).

3 – Não há que se falar em afronta aos princípios da reserva do possível, orçamentários e isonomia, se a omissão estatal na prestação devida em matéria de saúde afronta o mínimo existencial.

4 – Tratando-se de prestação médica relacionada à tratamento oncológico, que não se insere na Assistência Básica do SUS, de competência dos Municípios, por ser de Média e Alta Complexidade, o direcionamento prioritário ao Estado é medida adequada (Tema 793 STF).

5 – Recurso parcialmente provido.

(N.U 1034084-26.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Desse modo, há perda superveniente do Recurso interposto pelo Agravante, uma vez que a pretensão recursal perdeu objeto, pois não há que falar em efeito suspensivo do Recurso de Apelação interposto no processo principal, visto que este já fora julgado, de modo que a extinção do presente Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022